Tribunal: TJSP
Processo: 2011731-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a publicidade de apontamentos de débitos em nome da agravante. Alegação de inexigibilidade do débito – débito quitado. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela. Matéria passível de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a publicidade de apontamentos de débitos em nome da agravante. Alegação de inexigibilidade do débito – débito quitado. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela. Matéria passível de reanálise no curso do processo. Decisão reformada.